Tribunal: TJSP
Processo: 2388058-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS COM FUNDAMENTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. "HABEAS CORPUS" UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do "habeas corpus"

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS COM FUNDAMENTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. "HABEAS CORPUS" UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do "habeas corpus" impetrado visando à unificação de penas sob alegação de continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o "habeas corpus" pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário para o reconhecimento de continuidade delitiva e unificação de penas.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que o "habeas corpus" não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica.
4. No caso concreto, não se verificou flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a concessão do "habeas corpus", sendo o agravo em execução o recurso adequado para a matéria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O "habeas corpus" não substitui recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; Código Penal, art. 71.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 59.186-8, Rel. Min. Décio Miranda, DJU 26.03.1982, p. 2.561;
RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167, Rel. Hélio de Freitas;
TJSP, HC Criminal 2345629-16.2025, Rel. Des. Airton Vieira, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 31.10.2025
TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2344637-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 16.01.2024;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 0019581-30.2025.8.26.0000, Rel. Leme Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 04/07/2025;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2304003-85.2023.8.26.0000, Rel. Laerte Marrone, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 14/12/2023;
TJSP, Habeas Corpus Criminal 0031675-78.2023.8.26.0000, Rel. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 27/09/2023.